Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Exercida a faculdade processual de questionar, em recurso anteriormente manejado, a concessão da reintegração de posse de imóvel em sede de tutela provisória, restam deduzidos todos os argumentos e praticados todos os atos passíveis de reverter o entendimento desfavorável ao interesse das agravantes, motivo pelo qual está operada a preclusão.
3. Caso concreto em que não se autoriza às agravantes, ao intento de contornar obstáculos estabelecidos pelo sistema normativo processual civil, usar de vãos subterfúgios para rediscutir a matéria com o intuito de provocar novo julgamento sobre questão já decidida. Circunstância processual que leva à formação de juízo negativo de admissibilidade do recurso.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação das agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.